Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700252-92.2020.8.07.0000 Agravantes : ANTÔNIA PEREIRA DE SÁ e outros Agravada : MASSA FALIDA DE ROVER ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O ANTÔNIA PEREIRA DE SÁ e outros interpuseram agravo de instrumento em face dos provimentos jurisdicionais de id 13525579 e id 13525580, proferidos pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, na pretensão de falência da empresa ROVER ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, os quais, dentre várias determinações, esclareceram ser desnecessária a contratação de advogado para postular a habilitação em falência. Os agravantes alegam, em suma, que é de sua opção permanecerem representados pelos advogados e que o juízo não pode exercer ingerência sobre a vontade autônoma e livremente manifestada por eles, motivo pelo qual requerem: a) a concessão da gratuidade judiciária; b) o deferimento do efeito suspensivo; c) o cadastramento dos agravantes e de seus advogados nos autos da falência, reconhecendo a validade dos instrumentos de mandato; d) as publicações e a expedição dos futuros alvarás de levantamento dos créditos em nome do advogado subscritor da petição. Considerando que a irresignação dos agravantes direciona-se contra uma ponderação sem juízo decisório – de que não é necessária a constituição de advogados para o ato – e que os requerimentos formulados no recurso não foram objeto dos provimentos jurisdicionais recorridos, intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre eventual falta de interesse recursal, arts. 9 e 10 do CPC. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator